Tribunal: TJES
Processo: 5004615-62.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004615-62.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDES OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004615-62.2022.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: VALDES OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR QUE NÃO O INVALIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber visita técnica da empresa requerida em sua residência, aduzindo que os técnicos haviam aberto a caixa do relógio sem a sua presença ou autorização. Afirma, ainda, que não foi sequer chamado para acompanhar a perícia do relógio medidor, porém foi novamente surpreendido por um TOI cobrando multa no valor de dois mil reais e, posteriormente, pelo corte no fornecimento de energia elétrica. Aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia e, por este motivo, requer em tutela de urgência o restabelecimento do fornecimento de energia, bem como que a ré se abstenha de negativar o nome do autor. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4411397.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4411389), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, em virtude da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que há presunção de validade dos atos administrativos praticados pela empresa ré, de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4411373) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a nulidade da cobrança referente ao débito no valor de R$ 2.246,91 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n°17661766.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, para
DETERMINAR que a ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor.
Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido de
DANOS MORAIS
, os quais arbitro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto pela ré
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI nº 9083336, acostado no corpo da contestação (ID. 4411362) consta que fora recusado pelo recorrido, quando da diligência, não havendo prova em sentido contrário no sentido de que não fora oportunizado ao consumidor a participação no procedimento, e, ainda, da perícia extrajudicial que seria realizada no medidor. No próprio termo de reclamação consta a narrativa de que o autor acompanhou a visita técnica, apesar de alegar que no momento não for a constatada qualquer irregularidade em seu medidor.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois oportunizou ao consumidor participar da inspeção realizada, e, consequentemente, acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, tendo sido devidamente informado dos termos.

Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI cujo assinatura fora recusada pelo consumidor.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e RECONHEÇO DE OFÍCIO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)